Tribunal: TJES
Processo: 5000386-75.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000386-75.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA CAMPOS DE ARAUJO
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

A matéria relacionada à produção de prova pericial em contratos de financiamento é recorrente no âmbito desta Turma Recursal, e acredito que em outras igualmente, sempre gerando um exame axiológico sobre eventual identidade ou discrepância evidente em assinaturas.

No caso em tela, malgrado não haver uma assinatura extensa do nome da recorrente, mas apenas uma rubrica no contrato apresentado pela parte requerida, forçoso reconhecer que dentre os documentos apresentados pela requerida há, anexo ao contrato e ao cupom de compra, uma fotografia (Id. 1225361, fl. 03) que seria da requerente e, em nenhuma parte do Recurso Inominado, há questionamento sobre a identidade daquela fotografia, se é ou não a recorrente.

Tudo isso, a meu sentir, reafirma o entendimento manifestado pelo Relator ao negar provimento ao Recurso Inominado, de modo a se exigir, para a solução da demanda, a realização de prova pericial grafotécnica.

Assim, com essas considerações, acompanho o voto condutor proferido.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
1225384
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
ROSA CAMPOS DE ARAUJO,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;

c)
que desconhece a dívida, pois não contratou os serviços da recorrida;
d)
que não assinou nenhum contrato;
e)
que o recorrido não comprovou nos autos que a recorrente contratou seus serviços;
f)
que houve falha na prestação dos serviços por parte do recorrido;
g)
que houve fraude;
h)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes;
i)
que faz jus a indenização a título de danos morais por ter seu nome negativado indevidamente.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez comprovado que a parte faz jus a dita benesse (ID.
1225374
).

O cerne da presente lide prende-se a apurar a suposta existência de relação jurídico-contratual entre as partes.

A parte recorrente sustenta que não contratou quaisquer serviços junto à parte recorrida, afirmando que não reconhece as assinaturas constantes nos documentos colacionados pela recorrida (ID.
1225361
), especialmente no contrato.

Em seu turno, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão da necessidade de prova pericial.

Pois bem, compulsando os autos, verifico que razão assiste ao Juízo
a quo,
pois não é possível verificar a (i)legalidade da contratação, sem que haja a produção de prova pericial - grafotécnica -, notadamente em relação à controvérsia existente em face das assinaturas constantes no contrato acostado aos autos.

Nesse passo, a competência do Juizado Especial Cível é para a conciliação, processo e julgamento das ações de menor complexidade (Lei nº 9.099/95, artigo 3º), não se prestando para processamento de demandas que necessitam de prova técnica.

No caso em tela, a verificação da validade da assinatura é questão prejudicial ao correto deslinde da demanda, fazendo-se necessária a realização de prova pericial grafotécnica, sobretudo porque a parte recorrente nega ter entabulado tal negócio jurídico.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -
ASSINATURA CONTESTADA - P
ERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE - PROVA INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

- Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal se a apelação interposta preenche os requisitos de admissibilidade, indicando a parte recorrente os motivos de fato e de direito que são objeto da irresignação recursal. -
Considerando a alegação da parte autora de que não celebrou o contrato carreado aos autos pelo réu, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura constante do contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa. - A determinação no sentido de que se produza prova pericial grafotécnica se insere no poder de direção do processo que incumbe ao julgador,
conforme preconiza o art. 370 do CPC.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.078388-4/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020)

Por fim, tal situação trata-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos juizados especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a divergência apontada, sendo adequada e necessária a perícia, o que justifica as premissas apontadas no sentido de reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTE AUTORA ALEGA QUE O DÉBITO É DESCONHECIDO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.